Tribunal: TJBA
Processo: 8016263-70.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016263-70.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDLENE SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
KARINE COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: UNIMED SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
RODOLPHO MARINHO DE SOUZA FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO.
PRETENSÃO
.
CIENTIFICAÇÃO DA
SEGURADORA
. SUSPENSÃO DO PRAZO ADMINISTRATIVO. INTERESSE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a apelante em face da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o feito poderia ter sido extinto por ausência de interesse.

III. Razões de decidir

3. Para postular em juízo, a parte deve demonstrar seu interesse, sem o qual se autoriza a extinção do feito, sem resolução de mérito.

4. A pretensão de cientificação da seguradora acerca da existência de ação de reconhecimento de união estável pode ser veiculada na via extrajudicial, ou, ainda, na própria ação de reconhecimento de união estável.

5. O prazo de 30 (trinta) dias informado pela seguradora se refere apenas à complementação da documentação quanto ao pedido administrativo, não influenciando no prazo prescricional de 10 (dez) anos para pleitear a indenização securitária.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8016263-70.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante
EDLENE SANTOS SANTANA
e como apelada
UNIMED SEGURADORA S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator